Tribunal: TJBA
Processo: 8029240-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029240-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

AGRAVADO: RUI MIGUEL RAINHA LINO

Advogado(s)
:
CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, BRUNO MAIA NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESENTRANHAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Liz Construções Empreendimentos e Participações Ltda e Patamares Flex Empreendimentos e Participações Ltda contra decisão proferida pela 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que decretou a revelia das agravantes e determinou o desentranhamento da contestação apresentada.

O juízo de origem fundamentou a decretação da revelia na intempestividade da contestação, cujo prazo de 15 dias úteis teve início a partir da audiência de conciliação realizada em 05/02/2018, tendo a defesa sido protocolizada apenas em 04/04/2018.

As agravantes sustentaram que o processo permaneceu inacessível por senha desde a citação até a publicação do despacho de 26/03/2018, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, e que não há previsão legal para o desentranhamento da contestação intempestiva.

Requereram a reforma da decisão para manutenção da contestação e documentos nos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) cabimento do agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia e determina desentranhamento de contestação; (ii) regularidade do reconhecimento da revelia por intempestividade da contestação; (iii) possibilidade de desentranhamento da contestação intempestiva como efeito da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é excepcionalmente conhecido com fundamento no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, que mitiga a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC nas hipóteses em que há plausível prejuízo à defesa da parte caso a questão seja dirimida somente em sede de apelação.

Quanto à caracterização da revelia, a decisão de origem não padece de vício, porquanto o prazo de 15 dias úteis para contestação teve termo inicial a partir da audiência de conciliação realizada em 05/02/2018, e a defesa foi protocolizada apenas em 04/04/2018, de forma intempestiva.

A alegação de inacessibilidade dos autos eletrônicos não encontra respaldo probatório, uma vez que a carta de citação expedida em 14/12/2017 advertiu expressamente que a citação era acompanhada de senha para acesso ao processo digital, contendo a íntegra da petição inicial e documentos.

Todavia, o desentranhamento da contestação intempestiva não encontra amparo legal. O sistema processual vigente não contempla, entre as consequências da revelia, a exclusão física da contestação extemporânea. Os efeitos decorrentes da contumácia encontram-se delimitados nos arts. 344 a 346 do CPC, resumindo-se à presunção relativa de veracidade das alegações fáticas do demandante, ao prosseguimento do feito sem necessidade de intimação do contumaz e à possibilidade de julgamento antecipado da lide.

O art. 346, parágrafo único, do CPC prevê que o réu revel pode intervir no processo em qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontrar. A contestação apresentada a destempo, embora imprestável como peça de defesa regular, deve ser considerada como manifestação do revel no feito, podendo alertar o juízo sobre matérias de ordem pública que não se sujeitam à preclusão.

O art. 349 do CPC autoriza ao réu revel a produção de provas contrapostas às alegações do autor, evidenciando que o desentranhamento da resposta do revel e demais documentos diverge da sistemática processual vigente, que prestigia o contraditório efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão combatida apenas quanto à ordem de desentranhamento da contestação e documentos, os quais deverão permanecer nos autos, mantendo-se o reconhecimento da revelia das recorrentes, com a produção de todos os efeitos legais dela decorrentes.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 335; 344; 345; 346, parágrafo único; 349; 1.015.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 988;

TJ-PR, AI 0010893-34.2020.8.16.0000, Rel. Des. Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 07/02/2022;

TJ-MG, AI 10411090515650001, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 14/07/2015;

TJ-RJ, AI 0003800-36.2020.8.19.0000, Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto, j. 08/04/2020;

TJ-DF, 0703932-70.2020.8.07.0005, Rel. Des. Esdras Neves, j. 25/11/2020;

TJ-BA, AI 8066780-28.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto;

TJ-BA, AI 8031083-48.2021.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 25/01/2022;

TJ-BA, AI 8020067-97.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 01/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8029240-09.2025.8.05.0000
, tendo como agravante
s

P
ATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e LIZCONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

e agravado
RUI MIGUEL RAINHA LINO

,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em conhecer e
DAR
PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento,

nos termos do voto do relator.

Salvador, .